Tribunal: TJBA
Processo: 0001068-22.2012.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001068-22.2012.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: METLIFE METROPOLITAM LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A

Advogado(s)
:
PAULA HAECKEL TIMES DE CARVALHO ALMEIDA GOMES

APELADO: JOSE SANTOS VIANA

Advogado(s)
:
ERNANI GRIFFO RIBEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SEGURO DE VIDA. SEGURADO ENQUADRADO COMO DEFICIENTE VISUAL. COBERTURA PREVISTA NA APÓLICE. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD).
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OBSCURIDADE NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001068-22.2012.8.05.0172, em que figuram como embargante METLIFE METROPOLITAM LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A e como embargado JOSE SANTOS VIANA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator